Tribunal: TJBA
Processo: 0010830-46.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010830-46.2010.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NORSA REFRIGERANTES S.A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR (ESTADO DA BAHIA). MORA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de depósito com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, ao entender configurado o abandono da causa. A extinção ocorreu após certificação de ausência de manifestação da parte autora, mesmo após publicação de ato ordinatório intimando-a a impulsionar o feito, embora sem intimação pessoal. A petição inicial foi protocolada em 25/12/2008, com despacho de citação expedido em 17/12/2010, mas jamais cumprido pela secretaria judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: verificar se houve abandono processual válido a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; determinar se a ausência de intimação pessoal da parte autora, aliada à mora do Judiciário no cumprimento do despacho de citação, invalida a sentença extintiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, o que não ocorreu no caso concreto, havendo apenas intimação genérica dirigida ao procurador do Estado. A jurisprudência consolidada exige que a paralisação do feito decorra de inércia imputável exclusivamente à parte autora, não sendo admissível a extinção do processo quando o atraso deriva da mora da secretaria judicial em cumprir despacho de citação. A ausência de intimação pessoal do autor configura nulidade absoluta, pois viola o devido processo legal. Não havendo triangularização processual nem condenação, descabe a fixação de honorários recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia da parte autora por mais de 30 dias e sua prévia intimação pessoal para suprir a omissão. A intimação exclusiva do procurador não supre o requisito legal da intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC. A paralisação do feito decorrente da mora da secretaria judicial no cumprimento de despacho de citação não pode ser imputada à parte autora como abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II e III, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0517443-98.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 20.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 00204795220108130090, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 11.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0010830-46.2010.8.05.0103, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado NORSA REFRIGERANTES S.A ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria